Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA. PROVIDA A APELAÇÃO DO BANCO RÉU.
1. De acordo com o inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
2. No presente caso, o conjunto probatório revela que a autora foi informada, de forma clara e transparente, sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, estando sujeito ao crédito rotativo caso optasse pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento.
3. De acordo com as provas produzidas nos autos, verifica-se que a autora se beneficiou, entre o ano de 2016 ao ano de 2022, de nove saques em sua conta bancária referente ao crédito do cartão de crédito contratado, nos seguintes valores: R$1.001,55; R$127,60; R$147,75; R$51,59; R$118,05; R$185,00; R$93,00, R$99,00; R$67,79, conforme comprovado pelas fichas de compensação. Ademais, demonstrou-se pelas faturas acostadas no processo, que além dos saques de crédito do cartão, a contratante ainda se utilizou do cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais de forma avulsa e voluntária, comprovando a sua ciência quanto ao tipo de operação contratada (cartão de crédito consignado) e os encargos devidos.
4. Constatado que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, encontram-se, no presente caso, devidamente esclarecidas e transparentes no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico.
5. Não é possível o acolhimento do pedido de declaração de nulidade da contratação e menos ainda a declaração de inexistência do débito, pois ele existe, já que decorrente de contrato válido de cartão de crédito consignado, celebrado entre as partes. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes.
6. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais deduzidos na petição inicial, declarando válido o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes.